Tribunal: TRF3
Processo: 0011120-57.2016.4.03.6144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
97/775)

0011120-57.2016.4.03.6144

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0011120-57.2016.4.03.6144

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: FINANCIADORA DE ESTUDOS PROJETOS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMIR LIMA FURTADO - RJ152279-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA COSTA DE MEDINA COELI - RJ104779-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIRIAN AZEVEDO HERNANDEZ PEREZ - RJ139332-A

APELADO: TICKET SERVICOS SA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRAZ MARTINS NETO - SP32583-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARTILEIDE VIEIRA PERROTI - SP203711-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA OFICIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃOS DO TCU. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 899/STF. LEI No 9.873/1999. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DOLOSO. PAGAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP e pela União Federal contra sentença que, em ação ajuizada por Ticket Serviços S/A, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário veiculada nos Acórdãos no 2735/2016-TCU-2a Câmara e no 11820/2016-TCU-2a Câmara, e condenou a FINEP à restituição do valor de R$ 1.722.586,61, acrescido da taxa SELIC, além de honorários advocatícios.

A controvérsia decorre de Tomada de Contas Especial instaurada para apuração de pagamentos considerados irregulares no período de novembro de 1996 a novembro de 1998. A TCE foi autorizada em 20/02/2009, e a citação da empresa ocorreu em 2013/2014. A autora efetuou o pagamento do débito após notificação para evitar inscrição no CADIN e medidas executivas, e postulou a restituição do valor por entender prescrita a pretensão ressarcitória.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão do TCU é imprescritível ou sujeita à prescrição; (ii) estabelecer o prazo e o regime prescricional aplicáveis à Tomada de Contas Especial no caso concreto; e (iii) verificar se o pagamento realizado pela autora configura renúncia tácita à prescrição e impede a restituição do valor.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636886 (Tema 899), fixou a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Nos embargos de declaração, assentou-se a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN c/c art. 40 da Lei no 6.830/1980 à fase executiva do título.

Inexistindo ação de improbidade administrativa nem reconhecimento de ato doloso tipificado na Lei no 8.429/1992, não incide a hipótese excepcional de imprescritibilidade delineada pelo STF no Tema 897. Aplica-se, portanto, a regra geral de prescrição quinquenal.

Quanto à fase anterior à constituição do título executivo, aplica-se a Lei no 9.873/1999, que prevê prazo de cinco anos para o exercício da ação punitiva da Administração Pública Federal, nos termos do art. 1o, conforme entendimento do STF no MS 32201.

No caso, os fatos considerados irregulares ocorreram entre novembro de 1996 e novembro de 1998. A Tomada de Contas Especial somente foi autorizada em 20/02/2009, e a citação da autora ocorreu em 2013/2014. Não se comprovou ato concreto e eficaz apto a interromper a prescrição em relação à empresa. Quando instaurada a TCE, já havia transcorrido prazo superior a cinco anos desde o encerramento do período contratual apontado como gerador do dano.

Configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento, é indevido o débito imputado. O pagamento efetuado após notificação, com a finalidade de evitar inscrição no CADIN e medidas executivas, não caracteriza renúncia tácita à prescrição, pois não houve comportamento inequívoco incompatível com sua invocação, nos termos do art. 191 do CC.

Não se aplica o art. 882 do CC para obstar a repetição, pois o pagamento não decorreu de reconhecimento voluntário da dívida, mas de medida para evitar restrições administrativas. Precedente do STJ afasta o reconhecimento automático de renúncia tácita em hipóteses análogas.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial e apelações desprovidas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0011120-57.2016.4.03.6144

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: FINANCIADORA DE ESTUDOS PROJETOS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMIR LIMA FURTADO - RJ152279-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA COSTA DE MEDINA COELI - RJ104779-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIRIAN AZEVEDO HERNANDEZ PEREZ - RJ139332-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRAZ MARTINS NETO - SP32583-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARTILEIDE VIEIRA PERROTI - SP203711-A

APELADO: TICKET SERVICOS SA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de apelações interpostas pela Financiada de Estuados e Projetos - FINEP e pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença que, nos autos de ação ajuizada por Ticket Serviços S/A, reconheceu o advento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário veiculada nos Acórdãos no 2735/2016-TCU-2a Câmara e no 11820/2016-TCU-2a Câmara, e condenou a FINEP à restituição do valor de R$ 1.722.586,61, acrescido exclusivamente da taxa SELIC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo a ser definido na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, a FINEP sustenta, em síntese, que: i) o pagamento realizado pela autora configurou renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil; ii) o valor pago é irrepetível, à luz do art. 882 do Código Civil; iii) não se aplicaria a justificativa de pagamento para evitar inscrição no CADIN, uma vez que não foram observados os requisitos do art. 7o da Lei no 10.522/2002; e iv) a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão autoral, ou, subsidiariamente, para reconhecer a irrepetibilidade do pagamento efetuado.

De seu turno, a União Federal aduz, em síntese, a inexistência de ilegalidade ou vício formal grave nos acórdãos do TCU que justifique sua anulação; a limitação do controle judicial aos aspectos formais; a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário; a possibilidade de condenação de pessoa jurídica privada independentemente da responsabilização de agentes públicos; e, por fim, a ocorrência de preclusão lógica decorrente do pagamento efetuado pela autora.

Em contrarrazões, a parte demandante sustenta que impugnou o débito desde a petição inicial, que não houve renúncia à prescrição — tendo inclusive manifestado expressamente a sua não renúncia —, que o pagamento foi realizado para evitar restrições administrativas e execução judicial, e que a pretensão ressarcitória do TCU encontra-se prescrita, aplicando-se o prazo quinquenal às tomadas de contas especiais que não decorram de ato de improbidade administrativa.

Foi acostada sustentação oral gravada (id 370110028).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

A controvérsia central reside na definição do regime prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento apurada no âmbito da Tomada de Contas Especial instaurada pela FINEP por determinação do Tribunal de Contas da União, bem assim sobre os efeitos do pagamento de valores, em tese, prescritos.

Pois bem.

A Carta Magna veicula em seu art. 37, § 5o, que “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”.

O C. Supremo Tribunal Federal, órgão do Poder Judiciário incumbido de interpretar a Constituição Federal e de dar a última palavra sobre a matéria constitucional, fixou a seguinte tese jurídica a respeito da prescritibilidade dos acórdãos emanados do Tribunal de Contas da União.

Tema 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão que fixou a referida tese de repercussão geral:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

(RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020)

O acórdão foi integrado por meio de embargos de declaração, cujo julgamento ocorreu em 23.08.2021. Confira-se:

Ementa: TEMA 899 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS (CF, ART. 71, § 3o). PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissões, contradições, ou obscuridades. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A questão controvertida decidida no Tema 899 da repercussão geral definiu a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, § 3o, da CF, que estabelece: “as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo”. 3. Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, conforme definido pelo STF, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980). 4. Inexistência de hipótese de imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em 5 (cinco) anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente, conforme consta no acórdão embargado. 5. Ausência dos pressupostos necessários à modulação dos efeitos do julgado. 6. Embargos de Declaração rejeitados.

(RE 636886 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 03-09-2021 PUBLIC 08-09-2021)

Descabe, assim, a defesa da tese de imprescritibilidade, sob pena de contrariar tese de repercussão geral estabelecida pela Suprema Corte.

Outrossim, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme declarado pelo acórdão do STF. Todavia, há de se observar, como o fez o ministro relator do recurso acima mencionado, que “nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título”.

Como no julgamento do leading case que ensejou a fixação do Tema 899 os ministros do STF não se debruçaram sobre questões referentes ao período que antecede a constituição do título executivo extrajudicial, como deixou claro o relator em trecho supratranscrito, entendo que ao caso se aplica o disposto na Lei 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta.

A propósito, no sentido de que o prazo prescricional para a pretensão punitiva do Tribunal de Contas é de 5 anos, aplicando-se o artigo 1o da Lei 9.873/1999, já decidiu a E. Corte Suprema, nos seguintes termos:

"Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade.

1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei no 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia.

2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei.

3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa.

4. Segurança denegada." (destaquei)

(MS 32201, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, processo eletrônico DJe-173 divulg 04-08-2017 public 07-08-2017)

Feitas essas considerações, transcrevo os dispositivos da Lei 9.873/1999, aplicáveis ao caso em exame:

"Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

(...)

Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III - pela decisão condenatória recorrível.

IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal."

No caso concreto, é incontroverso nos autos que não houve ajuizamento de ação de improbidade administrativa, tampouco se reconheceu a ocorrência de ato doloso tipificado na Lei no 8.429/92. A própria União informou a inexistência de ação de improbidade relacionada aos fatos.

Nessas circunstâncias, não se aplica a excepcional hipótese de imprescritibilidade. Ao contrário, incide a regra geral de prescrição quinquenal, conforme adotado na sentença, com fundamento no art. 1o do Decreto no 20.910/32 e no art. 1o da Lei no 9.873/99.

Quanto ao termo inicial, verifica-se que os pagamentos considerados irregulares referem-se ao período de novembro de 1996 a novembro de 1998, tendo a Tomada de Contas Especial sido autorizada apenas em 20/02/2009, e a citação da autora ocorrido apenas em 2013/2014.

Ainda que se considere a determinação contida na Decisão no 574/2001-TCU-Plenário, não se evidencia ato concreto e eficaz apto a interromper a prescrição em relação à empresa autora, notadamente porque a própria Corte de Contas reconheceu, em momento posterior, a inércia na instauração da TCE.

Dessa forma, quando efetivamente instaurada a Tomada de Contas Especial, já havia transcorrido lapso superior a cinco anos desde o encerramento do período contratual apontado como gerador do suposto dano.

Patente, portanto, a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento.

A propósito, não se sustenta o argumento trazido pela FINEP no sentido de que o pagamento realizado pela autora configuraria renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, tornando irrepetível a quantia, por força do art. 882 do mesmo diploma.

Isso porque a renúncia tácita à prescrição pressupõe a existência de comportamento inequívoco e incompatível com a invocação do instituto. No caso, a parte demandante efetuou o recolhimento do valor cobrado após a notificação para quitação do débito, sob pena de inscrição no CADIN e adoção de medidas executivas, e, em seguida, aditou a inicial para incluir a FINEP no polo passivo e pleitear a restituição do valor pago, evidenciando que não houve renúncia à prescrição.

Assim, o contexto fático evidencia que o pagamento não decorreu de reconhecimento voluntário e espontâneo da dívida, mas de medida destinada a evitar gravosas consequências administrativas e patrimoniais.

Nessas circunstâncias, não se pode extrair do pagamento a presunção de renúncia tácita à prescrição, tampouco aplicar automaticamente o art. 882 do Código Civil para obstar a repetição.

Confira-se, a propósito, mutatis mutandis, o seguinte julgado:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APADECO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA NÃO RECONHECIDA. DEPÓSITO JUDICIAL DA DÍVIDA QUE NÃO OCORREU A TÍTULO DE PAGAMETNO, MAS DE CAUÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, o acórdão estadual recorrido afirmou que o depósito judicial dos expurgos inflacionários cobrados em juízo se deu a título de caução, e não de pagamento.

2. Impossível, assim, falar em renúncia tácita da prescrição ou em irrepetibilidade de pagamento sem revolver fatos e provas.

Incidência das Súmulas nos 7 e 568 do STJ.

3. Agravo interno não provido."

(AgInt no REsp n. 1.808.851/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o direito à restituição do valor pago indevidamente, diante da prescrição já consumada da pretensão estatal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa oficial e às apelações interpostas pela FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP e pela UNIÃO FEDERAL, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e condenou à restituição do valor pago pela autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA OFICIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃOS DO TCU. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 899/STF. LEI No 9.873/1999. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DOLOSO. PAGAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP e pela União Federal contra sentença que, em ação ajuizada por Ticket Serviços S/A, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário veiculada nos Acórdãos no 2735/2016-TCU-2a Câmara e no 11820/2016-TCU-2a Câmara, e condenou a FINEP à restituição do valor de R$ 1.722.586,61, acrescido da taxa SELIC, além de honorários advocatícios.

A controvérsia decorre de Tomada de Contas Especial instaurada para apuração de pagamentos considerados irregulares no período de novembro de 1996 a novembro de 1998. A TCE foi autorizada em 20/02/2009, e a citação da empresa ocorreu em 2013/2014. A autora efetuou o pagamento do débito após notificação para evitar inscrição no CADIN e medidas executivas, e postulou a restituição do valor por entender prescrita a pretensão ressarcitória.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão do TCU é imprescritível ou sujeita à prescrição; (ii) estabelecer o prazo e o regime prescricional aplicáveis à Tomada de Contas Especial no caso concreto; e (iii) verificar se o pagamento realizado pela autora configura renúncia tácita à prescrição e impede a restituição do valor.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636886 (Tema 899), fixou a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Nos embargos de declaração, assentou-se a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN c/c art. 40 da Lei no 6.830/1980 à fase executiva do título.

Inexistindo ação de improbidade administrativa nem reconhecimento de ato doloso tipificado na Lei no 8.429/1992, não incide a hipótese excepcional de imprescritibilidade delineada pelo STF no Tema 897. Aplica-se, portanto, a regra geral de prescrição quinquenal.

Quanto à fase anterior à constituição do título executivo, aplica-se a Lei no 9.873/1999, que prevê prazo de cinco anos para o exercício da ação punitiva da Administração Pública Federal, nos termos do art. 1o, conforme entendimento do STF no MS 32201.

No caso, os fatos considerados irregulares ocorreram entre novembro de 1996 e novembro de 1998. A Tomada de Contas Especial somente foi autorizada em 20/02/2009, e a citação da autora ocorreu em 2013/2014. Não se comprovou ato concreto e eficaz apto a interromper a prescrição em relação à empresa. Quando instaurada a TCE, já havia transcorrido prazo superior a cinco anos desde o encerramento do período contratual apontado como gerador do dano.

Configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento, é indevido o débito imputado. O pagamento efetuado após notificação, com a finalidade de evitar inscrição no CADIN e medidas executivas, não caracteriza renúncia tácita à prescrição, pois não houve comportamento inequívoco incompatível com sua invocação, nos termos do art. 191 do CC.

Não se aplica o art. 882 do CC para obstar a repetição, pois o pagamento não decorreu de reconhecimento voluntário da dívida, mas de medida para evitar restrições administrativas. Precedente do STJ afasta o reconhecimento automático de renúncia tácita em hipóteses análogas.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial e apelações desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações e à remessa oficial. Foi juntada aos autos sustentação oral por mídia, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão